Tribunal: TJMT
Processo: 0003057-56.2018.8.11.0020
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003057-56.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ABADIA ALVES PEREIRA - CPF: 930.129.931-34 (VÍTIMA), FRANCINALDO ALVES PEREIRA - CPF: 004.433.401-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENTÓRIA – DELITO PREVISTO NO ART. 147, DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/06 – PENA DE 01 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFESIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – CONHECIMENTO

– IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA NO ART.107 DO CP –

VIA INAPROPRIADA – EXTINÇÃO DA PENA A SER DELIBADA NO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU A QUEM CABE ZELAR PELO CORRETO CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO DA PENA (ART. 66, INC. VI, DA LEI N.º 7.210/84) – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART.111 DA LEP – RECURSO EXTINTO SEM O EXAME DO MÉRITO
.

Inviável o exame da matéria por este órgão revisor, em questão a ser delibada no juízo de primeiro grau sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação manejado pela i. Defensoria Pública contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que
nos autos da a
ção penal n.º 0003057-56.2018.8.11.0020 (Cód. 97467) julgando procedente o pedido contido na exordial acusatória, condenou FRANCINALDO ALVES PEREIRA, como incurso na pena do artigo 147, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, impondo-lhe a pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto. (Sentença – Id. 45308975).

Irresignado com os termos acima, a defesa apela, requerendo pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente sob o argumento jurídico de que o increpado permaneceu segregado por tempo superior a pena aplicada. (Id. 45308978)

Em contrarrazões recursais, o douto Parquet pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade do apelante. (Id. 4530898)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Junior, manifestou-se pelo
provimento do recurso
, a fim de que a sentença seja reformada para extinguir a punibilidade do recorrente, na ementa assim sintetizada: (Id.

46411967)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 147, DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE APÓS A REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO – POSSIBILIDADE – O APELANTE PERMANECEU SEGREGADO POR TEMPO SUPERIOR A SUA CONDENAÇÃO – PELO PROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de FRANCINALDO ALVES PEREIRA.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal.

Alega o apelante, em síntese, que o tempo que permaneceu segregado é superior ao tempo fixado na sentença para cumprimento da pena.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis
: (Id. 45242464/45308476)

“[...]Consta dos autos que no dia 22 de julho de 2018, nesta por Volta das 14h00, na AV. Carlos Hugueney, 962, Centro, nesta comarca de Alto Araguaia/MT, o denunciado ameaçou a Vítima Abadia Alves Pereira, sua irmã, de causar-lhe mal injusto e grave.

Consta dos autos que no dia dos fatos o denunciado se deslocou até a residência de sua irmã, localizada na área central desta comarca, ocasião em que, fazendo uso de uma arma branca, o increpado tentou atingir a vítima, contudo não obteve êxito.

Restou comprovado que a Vítima, no intuito de evitar os ataques perpetrados pelo denunciado, escondeu dentro de um banheiro, porém o increpado desferiu diversos golpes contra a porta do cômodo.

Ato continuo, o marido da Vítima interveio e a polícia foi acionada, sendo procedida a prisão do denunciado. Diante de todo o ocorrido, denuncio a Vossa Excelência FRANCINALDO ALVES PEREIRA, dando-o como incurso no art. 147 do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06.[...]

A inicial acusatória foi recebida em 08.08.2018 (Id.45308489).

O denunciado foi regularmente citado e apresentou resposta a acusação via Defensoria Pública, reservando-se a atacar o mérito da questão em momento oportuno. Por conseguinte, a instrução processual perfectibilizou-se com a oitiva da vítima, das testemunhas e interrogatório do acusado, após, aportados os memoriais, a Magistrada
a quo
proferiu sentença julgando totalmente procedente o pedido formulado na inicial condenando o apelante como incurso na pena do artigo 147, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha, do qual transcrevo em síntese:

“[...]Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu FRANCINALDO ALVES PEREIRA como incurso as penas do artigo 147 do Código Penal.

4. Assim, em observância ao artigo 68 do Código Penal, passo a fixação da pena individualizada.

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto acusado: (i) culpabilidade: não extrapola aquela inerente ao tipo penal; (ii) antecedentes, são maculados, todavia serão sobrepesados em momento de segunda fase de dosimetria; (iii) conduta social e (iv) personalidade do agente sem elementos; os (v) motivos do crime aparentemente não extrapolam o tipo pena; (vi) circunstâncias do crime são as condições de tempo, modo e lugar de execução do crime, não havendo nada que se valorado neste momento; (vii) consequências do crime também não ultrapassam as contidas no tipo e; (viii) comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Dessa forma, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase de aplicação da pena, tendo em vista condição de reincidente, utilizo da fração de 1/6 para fixar pena intermediária em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase da pena, inexistindo causas de aumento e/ou de diminuição, fixo a pena definitiva em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Muito embora reincidente
, tendo em vista patamar de pena aplicado e inexistência de outras circunstâncias desfavoráveis, FIXO o regime de cumprimento como inicial ABERTO.

Incabível substituição da pena por restritiva de direito e/ou aplicação do sursi penal em virtude da
condição de reincidente
. CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade. [...]”(Negritou-se)

Malgrado, não se possa confundir os motivos da constrição preventiva com os da prisão-pena, vez que, quanto a primeira, deve-se levar em conta para a sua decretação os requisitos de admissibilidade elencados no artigo 313, do Código de Processo Penal, os pressupostos (indícios de autoria e materialidade), bem como a fundamentação utilizadas nas hipóteses concretas previstas na legislação, como sendo do cárcere provisório, enquanto que, em relação ao segundo, decorre da execução de título judicial definitivo.

No presente caso, denota-se que o recorrente reclama a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, considerando o período em que permaneceu preso preventivamente e a pena efetivamente aplicada na sentença.

Como visto, sustenta o apelante, que o delito pelo qual foi condenado (art. 147 do Código Penal) está com a punibilidade extinta, tendo em vista que a pena concretamente aplicada na sentença foi de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, ao passo que permaneceu preso preventivamente por mais de 03 (três) meses, da data da sua prisão em flagrante (22.07.2018 – APF/Id.45308477) até o dia do cumprimento do respectivo Alvará de Soltura. (05.11.2018 – Id.45308964)

Contudo, das lições doutrinárias de Fernando Capez, extrai-se que: “
CAUSAS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. Conceito: São aquelas que extinguem o direito de punir do Estado. As causas extintivas da punibilidade são mencionadas no art.107 do CP. Esse rol legal não é taxativo, pois causas outras existem no CP e em legislação especial
.” [Curso de Direito Penal- Parte Geral, 17ª Ed. Editora Saraiva, pag.597]

Assim, a extinção da punibilidade não se encaixa no art.107 do CP, que assim dispõe:

“
A
rt. 107 - Extingue-se a punibilidade:

I - pela morte do agente;

II - pela anistia, graça ou indulto;

III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI - pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII -
(Revogado)

VIII -
(Revogado)

IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.”

Destarte, constato que não é causa do art.107, do CP, nem tampouco de lei especial, motivo pelo qual, não há campo para o debate acerca da extinção da punibilidade nos termos a que persegue o recorrente, pois,
in casu
, estamos a tratar de extinção da pena.

Tem-se, portanto, que o juízo da condenação exauriu seu trabalho e não é caso do art.387, §2º, do CPP, porque a detração não será para a fixação do regime inicial de pena e o fato passou a ser singelo pela
reincidência
noticiada na sentença, esta, sem maiores informações nos autos.

Nesta linha intelectiva, com o trânsito em julgado da sentença para a acusação e, em observância o artigo 111 da Lei de Execuções Penais - LEP, bem como, nos termos do art. 66, inc. VI, da mesma lei em referência, que estabelece o zelo no correto cumprimento da execução da pena imposta, de modo que, qualquer abordagem ao tema por este Eg. Tribunal incorreria em potencial supressão de instância.

A propósito, dispõe o art.111, da Lei de Execuções Penais – LEP:

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do
regime de cumprimento
será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.”

Assim, conforme sobredito, a extinção da punibilidade não se encaixa no art.107, do Código Penal e, pelo efeito devolutivo amplo não vejo como se objetivar a reforma, cabendo assim, as questões referentes à execução da pena serem delibadas em primeiro grau de jurisdição e, se for o caso, com interposição do recurso apropriado ou
habeas corpus
.

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial, sob pena de supressão de instância, extingo anormalmente a apelação sem o exame do mérito, nos termos do art.51, XV, do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021